Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0708095-11.2020.8.07.0000 Agravante: AGREX DO BRASIL S.A. Agravados: WANDERLEY LUZINI ZENY DUTRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Agrex do Brasil S.A. interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de execução de título extrajudicial proposta em face de Wanderley Luzini e Zeny Dutra, determinou a emenda à inicial para excluir da planilha o valor referente aos honorários advocatícios, ao fundamento de que cabe ao magistrado fixar de plano a verba em 10% do valor do débito quando do recebimento da inicial, nos termos do art. 827 do CPC, não estando vinculado aos honorários previstos no instrumento contratual. Consta dos autos que se trata de ação de título executivo extrajudicial, consistente em instrumento de confissão de dívida, o qual teria previsão, em caso de descumprimento, de vencimento antecipado da dívida com o acréscimo de honorários advocatícios contratuais no percentual de 15% sobre o total do débito (ID no 58410191, p. 2, dos autos principais). A agravante sustenta que o juiz não poderia apreciar de ofício a validade da cláusula contratual, a qual prevê a incidência de honorários convencionais, sendo tal matéria de defesa, a ser arguida pelo devedor em sede de embargos à execução. Ressalta que os honorários advocatícios contratuais perseguidos não se confundem com a verba prevista no art. 827 do CPC. Colaciona jurisprudência abonadora da tese defendida. Descreve ter formulado pedido de reconsideração. Contudo, o magistrado a quo manteve a determinação de emenda, olvidando-se de fundamentar a alegada violação ao art. 827 do CPC e a não aplicação dos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria, o que configuraria negativa de prestação judicial. Sustenta estar caracterizada a probabilidade do direito, devendo a execução prosseguir com o acréscimo dos honorários advocatícios contatuais de 15%. Aponta o perigo de demora decorrente do risco ao resultado útil do processo com a manutenção da decisão objurgada, por ter sido obstada de perseguir a totalidade do crédito exequendo. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de afastar a determinação de emenda à inicial, dando-se prosseguimento à execução. Preparo regular (ID no 13843802 e 13843803). É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Tenho que, de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não merece acolhida o pedido de antecipação de tutela, na medida em que ausente o risco de dano. A agravante aduz, em breve síntese, que a manutenção da decisão vergastada traria risco ao resultado útil do processo, impedindo-a de obter a totalidade do crédito. Ocorre que, a recorrente limita-se a alegar um possível prejuízo com a demora no trâmite processual, sem informar efetivamente qual seria esse dano. Não obstante a apresentação do título executivo extrajudicial e a suposta inadimplência dos devedores, a existência, por si só do crédito exequendo, despido de qualquer outro elemento indicador de risco de dano grave ou de difícil reparação, não justifica a concessão de tutela liminar, nesta fase de cognição sumária do agravo de instrumento. Desse modo, inexiste, pois, o alegado receio de dano apontado pela agravante, a justificar o pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. Aos agravados. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora